Tribunal: TJDFT
Processo: 0014354-89.2013.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. SÚMULA 240 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA.
1. A extinção do processo com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige pedido expresso da parte ré nesse sentido, conforme dispõe o § 6o do mesmo artigo, e o enunciado no 240 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ao feito em fase de cumprimento de sentença, é aplicável o enunciado no 240 da Súmula do Superior Tribunal de Justila, se a parte executada, ré na fase de conhecimento, foi citada. 2.1. Em tais casos, não se pode prever o desinteresse no deslinde da demanda.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.